Tribunal: STF
Processo: ARE 1575768
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Antônio Carlos Trotti interpôs agravo (eDoc 53), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 49) que, ao reconhecer a incidência do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e a natureza infraconstitucional da controvérsia, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 43) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado em sua parte inicial (eDoc 23):

 PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003.
O agravante sustenta que o TRF3, ao adotar um “índice fictício” de 19% para limitar a readequação do benefício aos tetos das ECs 20/1998 e 41/2003 e utilizar o teto previdenciário como elemento interno do cálculo, teria violado a tese firmada por esta Corte no Tema 76 da repercussão geral (RE 564.354), bem como os arts. 5º, caput, 201, § 1º, e as próprias Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

Alega, ainda, contrariedade ao Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947), porquanto o acórdão teria mantido a TR como índice de correção monetária, embora o título executivo previsse a observância do que viesse a ser decidido por esta Suprema Corte.

Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que o recálculo observe a metodologia definida no Tema 76 — com evolução do salário de benefício e posterior aplicação dos novos tetos, sem limitação pelo índice de 19% —, bem como a substituição da TR pelo IPCA-E.

É o relatório. Decido.

O TRF3, ao dar parcial provimento ao agravo do INSS, reconheceu erro material no cálculo executado e fixou que a readequação do benefício aos tetos das EC 20/1998 e 41/2003 deve observar, na data da concessão, apenas o excedente entre a média dos salários de contribuição e o teto, aplicando-se o índice de 19% (1,19), em substituição ao índice de 42,46% (1,4246).

Por ocasião do julgamento do Tema 76 da repercussão geral (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia), esta Corte firmou que não há ofensa ao ato jurídico perfeito na aplicação imediata dos tetos instituídos pelas ECs nº 20/1998 e 41/2003 aos benefícios limitados pelo regime geral. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário
 (RE nº 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
A verificação da existência de limitação ao teto na data de concessão do benefício demanda reinterpretação da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório, providências inviáveis em recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 (RE 1.317.366-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2021)
..............................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PREVIDENCIÁRIO. ESTABELECIMENTO DE TETO DE SALÁRIO DE BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DE LIMITADOR. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A verificação da incidência de limitador previdenciário sobre o benefício concedido necessita, no caso, da reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).
 (RE 1.289.899-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/2021)
Diversamente, quanto aos consectários legais, o acórdão recorrido manteve a aplicação da TR, ao fundamento de que o título executivo transitou em julgado antes da publicação do acórdão proferido no RE 870.947 (Tema 810).

Ressalte-se, contudo, que esta Suprema Corte firmou entendimento de que a coisa julgada não impede a aplicação da tese fixada no Tema 810, pois “a garantia da coisa julgada não protege norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal” (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; ADIs 4.357 e 4.425). Afastada a TR, impõe-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com eficácia imediata.

Em idêntico sentido, dois julgamentos de minha própria relatoria: ARE 1.385.652/SP, DJe 10.10.2023; ARE 1.387.149/RS, DJe 23.5.2023.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos da orientação firmada no Tema 810 da repercussão geral.

 Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente